Tribunal: STF
Processo: ADI 7732
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Antecipação de Eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. Inconstitucionalidade. Ação julgada procedente. Modulação de efeitos.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador Geral da República contra o art. 7 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá - ALAP. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o dispositivo impugnado, que autoriza a realização antecipada da eleição para a composição da Mesa Diretora de Assembleia Legislativa para o segundo biênio da legislatura, é constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. Consoante entendimento firmado na ADI 7.350/DF, a antecipação da eleição para a composição da Mesa Diretora para o segundo biênio da legislatura deve observar critérios de contemporaneidade e de razoabilidade.



    4. Naquele julgamento, como parâmetro temporal, o Plenário fixou o mês de outubro anterior ao início do biênio, em respeito aos princípios da alternância do poder político e da temporalidade dos mandatos, bem como o postulado democrático, do qual são corolários a periodicidade e a contemporaneidade dos pleitos, elementos essenciais para a promoção do pluralismo político. 



    5. Presença, no caso, dos requisitos autorizadores da modulação de efeitos, nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/1999.



    IV. Dispositivo



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, para dar interpretação conforme à Constituição Federal ao caput do art. 7º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Amapá, assentando que a eleição da Mesa Diretora da ALAP para o segundo biênio somente pode ser realizada a partir do mês de outubro anterior ao início do biênio, com modulação dos efeitos da decisão. 



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.350/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 07/05/2024; ADI 7.733/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/11/2024.